Tribunal: TJSP
Processo: 1005685-91.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Recurso da autora. Apelante diz que as telas sistêmicas apresentadas pela empresa apelada são documentos unilaterais e não demonstram a contratação do serviço. Relata que o valor do débito levado a apontamento é de R$446,14 em agosto de 2022 e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de improcedência.

Recurso da autora. Apelante diz que as telas sistêmicas apresentadas pela empresa apelada são documentos unilaterais e não demonstram a contratação do serviço. Relata que o valor do débito levado a apontamento é de R$446,14 em agosto de 2022 e não há fatura vencida com esta quantia em tal período.

Telas sistêmicas que podem ser usadas como meio de prova. Inteligência do artigo 425 inciso V, do Código de Processo Civil. Precedente. "Prints", faturas encaminhadas ao endereço informado pela autora e diversos pagamentos realizados enquanto perdurou a relação jurídica que corroboram com a exigibilidade do crédito. Divergência entre o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e o valor da fatura que está relacionado com encargos da inadimplência.

RECURSO DESPROVIDO.